Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702541-77.2020.8.07.0006 RECORRENTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS RECORRIDO: TAKAKO JOKO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Na petição de ID no31841413, a advogada Wilza Aparecida Lopes Silva, OAB/DF 50.071, informa o falecimento da recorrida TAKOKO JOKO, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 31841414). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrida TAKOKO JOKO para que regularize a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Outrossim, diante da natureza da causa (fornecimento de tratamento domiciliar), intime-se a agravante UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto, considerando o óbito da parte autora. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007